Tribunal: STF
Processo: ARE 1477777
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que determinou a expedição de requisição de pequeno valor - Pleito de reforma da decisão - Cabimento - PRELIMINAR do agravado Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá - Não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade - Afastamento - A r. decisão agravada sequer foi encaminhada ao portal eletrônico, de maneira que o prazo para a interposição do recurso não se iniciou, sendo este, consequentemente, tempestivo - MÉRITO - O agravado Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá iniciou a execução coletiva da sentença, em nome próprio, bem como requereu a expedição de requisição de pequeno valor em nome próprio, na qualidade de substituto processual do interessado - Verifica-se, portanto, que não se trata de execução individual, promovida pelo próprio interessado, mas sim pelo agravado SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AUTÁRQUICOS DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, motivo pelo qual o valor global deverá ser o considerado para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor - Decisão reformada - AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar que deverá ser considerado o valor global da execução coletiva para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 100, § 8º, da Constituição Federal. 



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido, “especialmente ante o decidido no RE nº 568645, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 12-11-2014 PUBLIC 13-11-2014 e TEMA 148 DOS TEMAS COM REPERCUSSÃO GERAL, cassando-se o EFEITO SUSPENSIVO concedido e admitindo a possibilidade de prosseguimento da execução com o respeito ao direito de prosseguimento da execução e expedição de RPV/PRECATÓRIO com o respeito valor individualizado de cada trabalhador SUBSTITUÍDO, nos termos, inclusive, do decidido na Consulta nº 0004133-22.2017.2.00.0000 pelo CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA”.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão atacado:



    “Extrai-se dos autos que o agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ apresentou cumprimento de sentença em face do agravante MUN. DE ITANHAÉM, tendo por título executivo judicial a r. sentença proferida nos autos da ação nº 0004218-06.2010.8.26.0266, ajuizada pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ em face do ora agravante MUN. DE ITANHAÉM (fls. 05/23 dos autos principais).



    A r. sentença mencionada julgou procedente a ação ajuizada pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, para determinar ao agravante MUN. DE ITANHAÉM que implemente o pagamento de adicional de insalubridade aos funcionários públicos municipais regidos pelo Regime Estatutário Municipal, com incidência sobre o vencimento do cargo efetivo e não sobre o salário mínimo. 



    Assim, o agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, na condição de substituto processual dos servidores públicos estatutários beneficiários da r. sentença, apresentou o presente cumprimento de sentença, indicando o valor individual a que o interessado faz jus. 



    Pois bem, quanto à alegação de que não é cabível o fracionamento do crédito para fins de expedição de requisição de pequeno valor, observo que o mencionado fracionamento é, de fato, vedado, nos termos do artigo 100, parágrafo 8º, da Constituição Federal.



    Verifica-se, no caso em apreço, que a ação que deu origem ao título executivo objeto do presente cumprimento de sentença foi ajuizada pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, bem como foi este quem deu início ao cumprimento de sentença em apreço, isto é, à execução coletiva, em nome próprio, e não houve a execução individual da r. sentença diretamente pelo interessado. 



    Logo, compreendo que o valor global da execução coletiva promovida pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ deve ser considerado para fins de averiguação se haverá a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, sob pena de burla ao artigo 100, parágrafo 8º, da Constituição Federal. 



    No mais, ao contrário do quanto alegado pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ de que seria o caso de litisconsórcio facultativo, ressalta-se novamente que a ação de conhecimento e o respectivo cumprimento de sentença foram iniciados unicamente pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, na condição de substituto processual dos servidores públicos, razão pela qual não há litisconsórcio facultativo e, consequentemente, não se aplica a tese fixada no julgamento do TEMA nº 148, de 13/11/2.014, do Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, observa-se que a consideração do valor global da execução coletiva para fins de pagamento não inviabiliza o pagamento, que será feito observando-se a ordem cronológica, conforme determinado constitucionalmente. 



    Portanto, deve ser reformada a r. decisão de 1ª instância agravada.



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, para determinar que deverá ser considerado o valor global da execução coletiva para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor.” 



    Pois bem. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 568.645/SP, feito paradigma do Tema nº 148 da sistemática da repercussão geral, no qual se discutia a possibilidade, ou não, de individualização dos créditos dos litisconsortes facultativos para efeito de fracionamento do valor principal da execução proposta contra a Fazenda Pública, a fim de permitir a expedição de ofício de requisitório para pagamento dos créditos respectivos abrangidos pelo conceito legal de pequeno valor, fixou a seguinte tese:



    “A interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo.”



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 



    2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 



    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    Apesar de o referido precedente tratar especificamente do caso de fracionamento dos valores devidos às partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples, o entendimento firmado também se aplica às ações coletivas, nas quais se encontram diversos titulares dos direitos encerrados na obrigação. Esses podem, individualmente, dar azo à execução, conforme bem destacou o Ministro Marco Aurélio no voto em que acompanhou a Relatora:



    “O que se tem, no caso de ações plúrimas e, também, de ações coletivas, em que há substituição processual, sem desconhecer legitimação concorrente? Prolatada a sentença e transitada em julgado, parte-se para o cumprimento. E esse cumprimento diz respeito a obrigações que se mostram divisíveis e têm credores individualizados.



    Então, não há como potencializar a referência à proibição de fracionamento de precatório, contida na Constituição Federal, para chegar-se à conclusão de que apenas cabe a execução conjunta, de forma acumulada.



    É possível ter-se execução contra a Fazenda pelos diversos credores, pelos diversos titulares dos direitos encerrados na obrigação, diria, no plural, ‘obrigações’, referidas na sentença prolatada, surgindo a problemática não só do crédito de pequeno valor, como também a do credor – e já estou incluído entre eles, mas não sou credor do Estado – que conte mais de sessenta anos, como dos portadores de doença.



    (...)



    (...) sei que não está em jogo o problema da ação coletiva, mas digo que, nela, como é possível a cada qual dos credores substituídos prover a execução, tem-se a possibilidade do fracionamento.”



    Com efeito, a jurisprudência da Corte tem admitido a possibilidade de execução individual de sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva, situação que não viola o disposto no artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, nem caracteriza fracionamento do valor devido a cada um dos beneficiários titulares do direito. Nesse sentido, anotem-se estes precedentes:



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Constitucional. Ação coletiva. Execução individual. Possibilidade. Violação do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. Não ocorrência. Aplicação da orientação firmada no RE nº 568.645/SP-RG. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 568.645/SP-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, concluiu que a individualização dos créditos dos litisconsortes facultativos, a fim de permitir a expedição de ofício requisitório de pequeno valor, não implica a ocorrência de violação do disposto no art. 100, § 8º, da Constituição Federal, nem caracteriza fracionamento do valor devido a cada um dos beneficiários. 2. Essa orientação se aplica também aos casos de execução individual de sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 861.001/DF-AgR-Segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 15/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. CONVERSÃO DE PRECATÓRIO EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV. INDIVIDUALIZAÇÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 789.180/RO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27/03/2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação coletiva. Execução individual. Possibilidade. Violação do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. Não ocorrência. Aplicação da orientação firmada no RE nº 568.645/SP-RG. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 568.645/SP-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, concluiu que a individualização dos créditos dos litisconsortes facultativos, a fim de permitir a expedição de ofício requisitório de pequeno valor, não implica a ocorrência de violação do disposto no art. 100, § 8º, da Constituição Federal, nem caracteriza fracionamento do valor devido a cada um dos beneficiários. 2. Essa orientação se aplica também aos casos de execução individual de sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 904.863/PR-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 14/12/2015).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIUBNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido alinha-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de promover-se execução individual em sede de processos coletivos. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 803.397/MA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 27/10/2015).



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, NA REDAÇÃO DA MP 2.180-35/01. POSTERIOR ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO MESMO SENTIDO DO QUE DETERMINOU O TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 100, § 4º, DA CF/88 (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 62/09). PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA EM CASOS IDÊNTICOS. ENTENDIMENTO ASSENTADO NO RE 568.645, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, TEMA 148. AGRAVO REGIMENTAL DO SINDIRETA/DF PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO” (RE nº 860.965/DF-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 1º/06/2015).



    Ressalte-se, apenas como reforço de entendimento, esta Suprema Corte, ao analisar o Tema nº 873 de Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência no seguinte sentido:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. INEXISTÊNCIA DO FRACIONAMENTO DE QUE TRATA O § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. Não viola o art. 100, § 8º, da Constituição Federal a execução individual de sentença condenatória genérica proferida contra a Fazenda Pública em ação coletiva visando à tutela de direitos individuais homogêneos. 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (DJe de 03/02/2016 – grifos nossos).



    Tratando especificamente do tema versado nos presentes autos, anotem-se as recentes decisões monocráticas proferidas em recursos interpostos pelo mesmo Sindicato ora recorrente: ARE nº 1.477.675/SP e ARE nº 1.471.808/SP, ambos de relatoria do Ministro André Mendonça, DJe de 23/02/2024 e 1º/02/2024, respectivamente, e ARE nº 1.460.470/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Dje de 23/10/2023.



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual merece reforma.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, determinar que a forma de pagamento dos créditos, objeto do presente cumprimento de sentença, seja por meio de precatório ou requisição de pequeno valor, leve em consideração os valores isoladamente considerados de cada substituído pelo Sindicato autor.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente